Tribunal: TJDFT
Processo: 0745928-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO EXCEPCIONAL PREVISTO NA LEI No 5.165/2013. PAGAMENTO COMPROVADO PELO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO SAQUE PELO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE DISTRITAL. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRECIONADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INCUMBIDA DO REPASSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para condenação do Distrito Federal ao pagamento das duas últimas parcelas do auxílio excepcional instituído pela Lei n.o 5165/2013, uma vez que faz jus a 6 (seis) parcelas e recebeu apenas as 4 (quatro) primeiras. Sustenta que o Distrito Federal não demonstrou o pagamento, nem mesmo juntou aos autos recibo que demonstre que o saque foi feito pelo recorrente. Pede a condenação do recorrido ao pagamento das duas parcelas remanescentes. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso próprio, tempestivo. Preparo dispensado em razão do deferimento da gratuidade de justiça à parte recorrente.
III. A matéria devolvida à análise da Turma Recursal cinge-se à prova do pagamento das duas últimas parcelas do auxílio excepcional instituído pela Lei n.o 5165/2013, uma vez que se mostra incontroverso o direito do recorrente de receber as 6 (seis) parcelas previstas. O autor reconhece o recebimento das 4 (quatro) primeiras parcelas. No que se refere às últimas duas, verifica-se do extrato bancário emitido pelo Banco de Brasília – BRB, que houve os depósitos pelo recorrido seguidos dos saques em 14/05/2020 e 27/05/2020. Os documentos de ID 33658278 gozam de presunção de legitimidade e veracidade, inerentes aos atos administrativos.
IV. Portanto, considerando que houve o efetivo pagamento por parte do Distrito Federal, não há que se dar razão ao autor. Por outro lado, considerando que o recorrente alega que os saques não foram efetivados por si, há de ser cogitada eventual falha da instituição financeira responsável pelo repasse, o Banco de Brasília, a quem o autor deve voltar sua pretensão, se assim entender cabível.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, suja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.